Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVANTES DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. “CAUSA MADURA”. CRITÉRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) preliminarmente, se a sentença impugnada deve ser desconstituída, pois o Juízo singular não teria observado a ordem promanada da Egrégia 2a Turma Cível, e b) se o valor referente à compensação por danos morais fixados pelo Juízo singular deve ser reduzido.
2. A recorrente alega a inexistência de documentos indispensáveis para a fixação do quantum debeatur relacionado aos alegados danos materiais (lucros cessantes). 2.1. Para tanto, sustenta que o Juízo singular não teria observado a ordem expedida pela 2a Turma Cível no acórdão no 1412931, consistente na juntada, aos autos, de cópias da declaração do imposto de renda e de extratos bancários que comprovem a média da renda mensal recebida pela autora.
3. Ressalte-se, nesse sentido, que a recorrida, mesmo intimada para a especificação de novas provas, limitou-se a informar a desnecessidade da medida.
4. Verifica-se, portanto, que a ordem emanada da 2a Turma Cível no acórdão no 1412931 (juntada, aos autos, dos documentos fiscais e bancários demonstrativos da situação financeira da autora) não foi cumprida (art. 373, inc. II, do CPC).
5. Assim, embora seja evidente a ocorrência dos alegados lucros cessantes, em virtude do acidente de trânsito provocado pela ré, a inércia e a omissão da autora em apresentar as aludidas provas documentais, permite concluir, em regra, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego e com o Novo CAGED, que a renda mensal da demandante deve corresponder a R$ 2.144,24 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
7. Ademais, é importante ressaltar que a configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor. 7.1. A respeito do montante da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
8. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso, de acordo com os critérios já expostos acima. São eles: a) a dimensão do dano; b) a culpabilidade do agente; c) a eventual culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica das partes. 8.1. A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 8.2. Nessa esteira, sobreleva o fato de que o dano experimentado pela autora foi significativo em virtude da impossibilidade de exercer a sua atividade profissional de taxista em virtude das avarias em seu automóvel, da ausência de assistência adequada e, ainda, em virtude de todos os percalços relacionados à necessidade de aguardar por mais de 4 (quatro) meses o conserto integral das avarias mencionadas. 8.3. É importante destacar que a demandante não concorreu para a configuração do aludido dano.
9. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da conduta da taxista, ora recorrida, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado para a compensação do dano moral experimentado.
10. A respeitável sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para condenar a empresa pública ré ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.367,50 (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) pelos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, experimentados pela autora, ora apelada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.